Tribunal: TJBA
Processo: 8062424-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8062424-87.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO: ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DA ANGIVALDO ALMEIDA FERREIRA
E OUTROS
(3)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Adilson José Santos Ribeiro, contra decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, manejado em face de pronunciamento proferido pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n° 0330414-36.2013.8.05.0001. O
J
uízo de origem considerou precluso o direito do Autor de produzir provas, determinando a conclusão dos autos para sentença. O Agravante sustent
ou
cerceamento de defesa, urgência na apreciação da matéria e a necessidade de produção de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão sobre produção de provas se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento; e estabelecer se a hipótese permite a aplicação da taxatividade mitigada, justificando o processamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC estabelece taxativamente
aos casos
de cabimento do Agravo de Instrumento, não incluindo decisões sobre produção de provas.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada apenas quando a urgência decorre da inutilidade da análise da questão em eventual Apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. O risco de prolongamento da demanda não é suficiente para justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sob pena de esvaziar a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil.

6. A matéria relativa à produção de provas pode ser arguida em preliminar de Apelação, conforme previsão do art. 1.009, § 1º, do CPC.

7. A tese de conexão entre ações, levantada pelo Agravante, não pode ser analisada neste momento processual, por não integrar o objeto da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 03218705720198217000; TJ-MG, AI nº 10000210153821001.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
8062424-87.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO
, sendo

Agravados
ESPÓLIO DE ANGIVALDO ALMEIDA FERREIRA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.